Tribunal: TJSP
Processo: 1019290-35.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA EMBARGADA – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Aplicabilidade do CDC – Cooperativa de crédito que é equiparada à instituição financeira – Nulidade da cláusula contratual que estabelece a incidência, a título de correção monetária, das taxas referentes ao Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) – Substituição pelo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA EMBARGADA – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Aplicabilidade do CDC – Cooperativa de crédito que é equiparada à instituição financeira – Nulidade da cláusula contratual que estabelece a incidência, a título de correção monetária, das taxas referentes ao Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) – Substituição pelo IGPM (FGV) – Juros remuneratórios que não podem ser majorados para o período de inadimplência – Abusividade caracterizada – Recálculo da dívida, com aplicação dos juros pactuados para o período de normalidade - Abusividades afastadas, todavia, que não implicam na descaracterização dos efeitos da mora, ante a ausência de consignação em pagamento – Execução que deve prosseguir, com a readequação das cobranças previstas na cédula de crédito bancário. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.